Tribunal: CARF
Processo: 11176.000177/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente examinadas.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI. 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. SÚMULA CARF No 99.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, de modo que a decadência tributária deve ser aferida exclusivamente com fundamento nas disposições do Código Tributário Nacional.
A decadência deve ser reconhecida nas hipóteses em que a constituição do crédito tributário ocorre após 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício seguinte àquela em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou, ainda, após 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador nos casos em que há pagamento antecipado, ainda que parcial, e desde que não haja comprovação de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO PLENAMENTE VINCULADO. VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento tributário é ato administrativo por meio do qual a autoridade fiscal deve verificar a ocorrência do fato gerador, o que significa dizer que a autoridade tem o dever de comprovar a ocorrência do fato tal qual descrito na hipótese de incidência tributária, o que pressupõe que todas as investigações eventualmente necessárias tenham sido feitas e que o fato gerador tenha sido efetivamente identificado e discriminado de forma clara nos seus vários aspectos subjetivo, material, quantitativo, espacial e temporal.
Não há se falar em nulidade do auto de infração nas hipóteses em que tal ato administrativo é produzido com atenção a todos os requisitos previstos na lei tributária vigente.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000177/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.300 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
SÃO JORGE DO OESTE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
O efeito devolutivo dos recursos deve ser compreendido como um efeito de
transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de matérias que já tenham
sido objeto de decisão por parte do juízo a quo, daí por que apenas as questões
previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA
LEI. 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. SÚMULA CARF No 99.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, de modo que a
decadência tributária deve ser aferida exclusivamente com fundamento nas
disposições do Código Tributário Nacional.
A decadência deve ser reconhecida nas hipóteses em que a constituição do
crédito tributário ocorre após 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício
seguinte àquela em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou, ainda, após
5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador nos casos em que há
pagamento antecipado, ainda que parcial, e desde que não haja comprovação
de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000177/2007-03
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO PLENAMENTE
VINCULADO. VERIFICAÇÃO DO FATO GERADOR. ALEGAÇÃO
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento tributário é ato administrativo por meio do qual a autoridade
fiscal deve verificar a ocorrência do fato gerador, o que significa dizer que a
autoridade tem o dever de comprovar a ocorrência do fato tal qual descrito na
hipótese de incidência tributária, o que pressupõe que todas as investigações
eventualmente necessárias tenham sido feitas e que o fato gerador tenha sido
efetivamente identificado e discriminado de forma clara nos seus vários
aspectos subjetivo, material, quantitativo, espacial e temporal.
Não há se falar em nulidade do auto de infração nas hipóteses em que tal ato
administrativo é produzido com atenção a todos os requisitos previstos na lei
tributária vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a competência julho
de 2001, inclusive. Quanto ao mérito, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do
recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, também por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado na NFLD-DEBCAD no
35.917.465-5, relativo às competências de 01/1996 e 03/2005, que tem por objeto exigências de
Contribuições devidas à Seguridade Social (cota patronal, GILRAT, contribuições dos
segurados, contribuições dos contribuintes individuais, autônomos, avulsos e cooperados,
contribuições destinadas a terceiros – SEST/SENAT – e contribuições devidas a título de
retenção e não recolhidas pela empresa tomadora de serviços executados mediante cessão de
mão de obra à alíquota de 11% incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de
prestação de serviços nos termos do artigo 31 da Lei no 8.212/91, de modo que o crédito
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

tributário restou constituído originalmente no montante total de R$ 376.881,30, incluindo-se aí o
principal e juros de mora (fls. 3 e 179/184).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal de fls. 194/201 que a autoridade fiscal
entendeu por lavrar o correspondente Auto de Infração com base nos seguintes motivos:
“4. Os valores constantes no Discriminativo Analítico de Débito - DAD demonstram o
montante das contribuições sociais não recolhidas pelo sujeito passivo a cada
competência.
4.1. Tais valores foram apurados com base nos seguintes documentos apresentados pelo
contribuinte à fiscalização em atendimento ao “Termo de Intimação para Apresentação
de Documentos – TIAD” e analisados no transcorrer da ação fiscal:
4.1.1. Folhas de pagamentos dos segurados empregados e contribuintes individuais
referentes ao período de Janeiro/1996 a Março/2006;
4.1.2. Guias de Recolhimentos da Previdência Social - GRPS/GPS relativos aos meses
compreendidos entre Janeiro/1996 a Março/2006;
4.1.3. Contratos de prestação de serviços e fornecimento de mão de obra firmado entre a
Prefeitura Municipal e terceiros;
4.1.4. Relatório de empenhos por fornecedor relativo ao período de 01/1999 a 03/2006;
4.1.5. Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social - GFIP
relativo ao período de O1/1999 a O3/2006, bem como o seu comprovante de entrega;
4.1.6. Notas de empenhos realizados pela prefeitura, bem como sua liquidação e
pagamento realizado do período de 01/1999 a 03/2006;
4.1.7. Notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelas empresas prestadoras de
serviços.
5. Importante salientar também, que a maioria dos servidores públicos municipais era
vinculado à época, ao Regime Próprio de Previdência Social da Prefeitura Municipal de
São Jorge do Oeste (PR) que fora instituído pela Lei 012/93, de 03.06.1993 (Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do município de São Jorge do Oeste). Esse regime
próprio de seguridade social teve vigência até o dia 27 de Setembro de 1999, data da Lei
018/99 que extinguiu o referido fundo de previdência, passando então desde àquela
data, os servidores municipais a serem vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Autarquia
Federal vinculada ao Ministério da Previdência Social.
6. O débito ora apurado estão identificados pelos seguintes Levantamentos no Sistema
de Fiscalização - SAFIS e demonstra como foram levantados por esta fiscalização:
CIN - Pagamento Contribuinte Individual - discrimina os valores pagos a
contribuintes individuais diversos (como por exemplo: médicos, dentistas, advogados,
fisioterapeutas, mecânicos, lavadores de veículos, etc.) relativo ao período de 01/1999 a
03/2006. Esses valores foram obtidos junto ao Setor de Contabilidade da prefeitura
municipal através do relatório “Despesas das Rubricas 3132" e “Despesas 3390.36” das
Rubricas vinculada a Rubrica “3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes.
Física".
FP1 - Folha de pagamento GRPS - informa os valores das remunerações pagas aos
servidores públicos da prefeitura municipal, bem como os valores pagos aos
trabalhadores autônomos. Esses valores foram informados pela prefeitura municipal nas
Guias de Recolhimentos da Previdência Social (GRPS) referente ao periodo de 01/1996
a 12/1999;
FPG - Folha de Pagamento - discrimina os valores que foram pagos aos servidores
públicos relativo ao período de 01/2000 a 03/2006. Estes valores estão consignados no
Resumo Geral da Folha de Pagamento e estão incluídos nesse levantamento os valores
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

de salário-família, salário maternidade e valores descontados dos segurados. Nesse
levantamento foram verificadas algumas divergências quanto ao entendimento dos
valores que serviram de base de cálculo apurada por esta fiscalização e aquela
informada pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal ( cópias anexas por
amostragem);
PLA - Plantão médico - esse levantamento discrimina os valores pagos a titulo de
plantão médico, portanto pagamento efetuado a contribuintes individuais, referente aos
meses de 02/2001 a 05/2001. Esses valores estão consignados nas folhas de pagamento
dos respectivos meses, porém não estão inclusos no levantamento FPG;
POL - Remuneração Agente Político - esse levantamento informa os valores pagos
aos agentes políticos (Prefeitos e Vice Prefeitos) a titulo de remuneração pelo exercício
do cargo eletivo referente ao período de Setembro/2004 a 03/2006 e que são passíveis
de incidência das contribuições previdenciárias de acordo com a alínea “j” do inciso I
do art. 12 da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentada pela Lei n° 10.887, de 18 de junho de
2004, publicada em 21 de junho de 2004, com eficácia a partir de 19 de setembro de
2004;
TR1 - Segurados Transp. Autônomos - esse levantamento menciona os valores
devidos pelo contribuinte individual (transportador autônomo) a partir da competência
05/2003. Esses valores deveriam ter sido descontados pelo órgão público quando do
pagamento dos serviços de transportes de passageiros contratados pela prefeitura
municipal;
TRA - Transportes diversos - esse levantamento discrimina os valores pagos a
diversos transportadores pessoas físicas pela prestação de serviços de transportes de
passageiros, transporte escolar inclusive, referente ao período de 02/1999 a 09/2005. A
base de cálculo para fins de contribuição previdenciária foi de 11,71% do valor do frete
até a data de 04/07/2001 e de 20% ( vinte por cento) para prestação de serviços
ocorridas após essa data. Esses valores foram obtidos junto ao Setor de Contabilidade
da prefeitura municipal através do relatório “Despesas das Rubricas 3132” e “Despesas
das Rubricas 3390.36” vinculada a Rubrica “3.3.90.36.00 - Outros Serviços de
Terceiros - Pes. Física”;
TUT - Remuneração do Conselho Tutelar - esse levantamento contém os valores
pagos aos membros do Conselho Tutelar de que trata o art. 132 da Lei nr. 8.069, de 13
de julho de 1990. Para fins previdenciários, o membro do conselho tutelar é considerado
Contribuinte Individual de acordo com o §15, XV do Art. 9° do Decreto 3.048/1999.
Esses valores foram obtidos na folha de pagamento.
RET - RETEN J Sartoretto Cia Ltda. - esse levantamento discrimina os valores
devidos em razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre os
valores pagos a título de prestação de serviços a empresa J. Sartoretto Cia. Ltda.
RT1 - RETENÇÃO Itaservice Ltda. - esse levantamento discrimina os valores
devidos em razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre os
valores pagos a título de prestação de serviços a empresa Itaservice Ltda.
RT2 - RET Vanderlei Moraes Santos - esse levantamento discrimina os valores
devidos em razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre os
valores pagos a título de prestação de serviços a empresa Vanderlei Moraes Santos Ltda.
RT3 - RET Empr de Obras Amarante - esse levantamento discrimina os valores
devidos em razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre os
valores pagos a título de prestação de serviços a empresa Empreiteira de Obras
Amarante
RT4 - RET José Maria Ferreira Cia Lt - esse levantamento discrimina os valores
devidos em razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre os
valores pagos a título de prestação de serviços a empresa José Maria Ferreira Cia. Ltda.
RT5 - RET Antonio C Miranda Cia Ltda. - esse levantamento discrimina os
valores devidos em razão da não retenção do percentual de 11 0/ 0 (onze por cento)
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

sobre os valores pagos a título de prestação de serviços a empresa Antonio C. Miranda
Ltda
RT6 - RET Der de Cimentos Duovizinhe - esse levantamento discrimina os
valores devidos em razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre
os valores pagos a título de prestação de serviços a empresa Derivados de Cimentos
Duovizinhense Ltda.
RT7 - RET Pasa e Guerezzi Ltda. - esse levantamento discrimina os valores
devidos em razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre os
valores pagos a título de prestação de serviços a empresa Pasa e Guerezzi Ltda.
RT8 - RET Lauro Contini Cia Ltda. - o levantamento discrimina os valores
devidos em razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre os
valores pagos a título de prestação de serviços a empresa Lauro Contini Cia Ltda.
RT9 - RET Andreani e Andreani - esse levantamento discrimina os valores
devidos em razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre os
valores pagos a título de prestação de serviços a empresa Andreani e Andreani Ltda.
R10 - RET Alzemiro A. Zapeletto Cia Ltda. - esse levantamento discrimina os
valores devidos em razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre
os valores pagos a título de prestação de serviços a empresa Alzemiro A. Zapeletto
CIA.LTDA.
R11 - RET Sabiá Ecológico Transp. - esse levantamento discrimina os valores
devidos elm razão da não retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre os
valores pagos a titulo de prestação de serviços a empresa Sabia Ecológico Transportes
de Lixo Ltda.
7. DA RETENÇÃO - O artigo 31 da Lei 8.212/91 impõe ao contratante de serviço
mediante a cessão de mão de obra a obrigatoriedade de se efetuar a retenção do
percentual de 11 % ( onze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscai ou fatura de
prestação de serviços e recolher o valor da importância retida até o dia dois do mês
subseqüente ao da emissão da respectiva Nota Fiscal. ( reproduzimos abaixo o texto
legal).
[...]
7.1 A prefeitura municipal firmou diversos contratos de prestação de serviços com
várias empresas para a execução de serviços, dentre eles ~ Transportes Escolares,
Manutenção Iluminação Pública, Coleta de Lixo, Serviços Gerais de obra de construção
civil e Serviços de Terraplenagens, porém não efetuou a retenção do percentual previsto
em lei.
7.2 A planilha com os valores das retenções não efetuadas à época está demonstrada no
ANEXO I a esta NFLD. Também estão apensas a esta NFLD as cópias das notas fiscais,
os contratos de prestação de serviços que foram objetos do levantamento da Retenção,
bem como o relatório denominado “Extrato de Fornecedores da Licitação", por
amostragem. A via destinada ao contribuinte não estará com as cópias dos referidos
documentos (contratos, notas fiscais e extratos dos fornecedores), pois os mesmos ( vias
originais) estão todos em posse do contribuinte.”
A Prefeitura foi devidamente notificada da autuação através do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal – TEAF em 14/08/2006 (fls. 193) e entendeu por apresentar,
tempestivamente, Impugnação de fls. 322/355 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória, todavia, na ocasião, a 7a Turma da DRJ de
Curitiba – PR entendeu por converter o julgamento em diligência por meio do Despacho no 0081
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

(fls. 451/452) para que a autoridade fiscal elaborasse relatório fiscal complementar conclusivo
demonstrando, em caso de retificação do débito, os valores e competências que deveriam ser
alteradas e os motivos que o levariam a concluir pela retificação do lançamento em que
esclarecesse os baixos abaixo reproduzidos, bem assim que a autoridade esclarecesse os
seguintes pontos:
“1. Levantamento FPI - No relatório fiscal consta que os valores que serviram de base
de cálculo para o levantamento são referentes às remunerações pagas aos servidores
públicos da prefeitura municipal, bem como os valores pagos aos contribuintes
individuais, no período de 01/1996 a 12/1999. Contudo, consta, também, que a citada
Prefeitura Municipal mantinha regime de previdência social próprio, vigente até 09/99.
Desta forma, é necessário esclarecer o porquê do levantamento conter valores relativos
ao pagamento de servidores públicos, no período de vigência do RPPS;
2. Levantamento FPG - No relatório fiscal consta que os valores são relativos a
divergências entre os informados pelo setor de Recursos de Humanos da Prefeitura
Municipal e os considerados pela fiscalização. Diante do acima relatado é necessário
que se descreva quais foram às rubricas do resumo da folha-de-pagamento consideradas
como integrantes do salário de contribuição. O impugnante também alega que faltaram
informações relativas à identificação da categoria de servidores nas quais foram pagas
tais remunerações;
3. O impugnante apresenta as fl. 392/439 cópia de Guias de Recolhimento de diversas
empresas alegando que houve pagamento de créditos relativos aos levantamentos de
Retenções. Pede-se que se verifique a possibilidade de aproveitamento de tais guias no
débito.”
E, aí, a autoridade fiscal de Pato Branco – PR acabou elaborando o Relatório
Complementar de fls. 455/462 por meio do qual prestou os seguintes esclarecimentos:
“- Quando foi mencionado no relatório fiscal original de que a Prefeitura Municipal
mantinha no período de 01-1996 a 12-1999 um Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS) foi para enfatizar que mesmo ela tendo esse RPPS a mesma efetuou pagamentos
a empregados e contribuintes individuais que a principio não eram vinculados a esse
RPPS. Inclusive, até efetuou recolhimentos aos cofres da Previdência Social através de
Guias de Recolhimentos da Previdência Social conforme se pode comprovar pelas
cópias desses documentos que ora, anexamos ao presente relatório fiscal.
Dessa forma, fica a seguinte questão. Se houvessem apenas segurados do RPPS da
Prefeitura porque haveria então diversos pagamentos efetuados ao Regime Geral de
Previdência Social administrados pelo INSS? Concluímos então que houve sim
pagamentos a servidores não pertencentes ao RPPS daquele órgão publico.
Os valores que serviram de bases de cálculos para a incidência da contribuição
previdenciária foram obtidos nos próprios documentos de arrecadação através dos
valores informados pela Prefeitura Municipal de São Jorge do Oeste.
Verificamos também que os valores recolhidos à Previdência Social relativos ao
Levantamento FP1 foram inferiores aos realmente devidos nas competências 01-1996,
13-1996, 06-1997, 13-1997, 01-1998 e O2-1999 a O9-1999. Como exemplo temos a
competência de 04-1999 (ver quadro abaixo).
[...]
Quando descrevi o conteúdo do levantamento FPG - Folha de Pagamento nele
mencionei que o resumo da folha de pagamento consignava os valores de remunerações
pagas aos servidores públicos, nele incluídos os funcionários efetivos, bem como os
servidores que exercem cargos em comissão. Os valores relativos aos subsídios dos
agentes políticos (Prefeito e Vice Prefeito) foram separados em um outro levantamento
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

(POL). Os valores pagos aos membros do conselho tutelar foram segregados no
levantamento TUT e os valores pagos a título de Plantão Médico foram demonstrados
no levantamento PLA. Dessa forma, os valores que serviram de base de cálculo
consignados no levantamento FPG referem-se a valores pagos aos servidores efetivos e
em comissão da Prefeitura Municipal.
Quanto as divergências verificadas por essa fiscalização faço questão de frisar de que
ALGUMAS competências apresentaram essas divergências e não TODAS as
competências.
Como forma de demonstrar quais rubricas a fiscalização considerou como sendo
integrantes do salário-de-contribuição apresento abaixo, por amostragem (algumas
competências), quadro informativo com esses valores. Os resumos das folhas de
pagamentos que foram utilizadas para essas demonstrações estão anexas a este relatório
fiscal complementar.
[...]
A responsabilidade pela retenção do percentual de 11% sobre as notas fiscais de
prestação de serviços emitidas pelo contratado é de responsabilidade do contratante dos
serviços conforme já demonstrado no relatório fiscal original em seu ítem 7, cujo texto
do artigo 31 da Lei 8.212-1991 reproduzo abaixo.
[...]
As cópias dos documentos apresentados as folhas 392 a 439 referem-se aos
recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre o pró-Iabore dos
sócios e segurados empregados. Os códigos dos recolhimentos efetuados foram 1406,
2003 e 2100 (respectivamente códigos de pagamentos para segurado facultativo ,
empresas optantes do SIMPLES e empresas em geral).
Quando o recolhimento referir-se a valores de retenção os códigos a serem utilizados
são os seguintes - 2631 - 2640 - 2658 e 2682.
Sendo assim, concluo que as guias apresentadas não se referem aos recolhimentos dos
valores devidos por retenção.
Ademais, o simples recolhimento da empresa contratada sobre os valores de
contribuição previdenciária incidentes sobre o pró-labore e remunerações pagas, devidas
ou creditadas de seus segurados empregados não desobriga o contratante de efetuar a
retenção sobre a nota fiscal de prestação de serviços emitida pelo contratado do serviço,
pois essa é uma obrigação legal.
Dessa forma, considero que as referidas guias de pagamentos não podem ser
aproveitadas no debito, até porque não existe previsão legal para que isso possa ser
efetuado.”
A Prefeitura foi regularmente intimada da elaboração do Relatório Complementar
em 05/12/2007 (fls. 454), sendo que, ao final, acabou não apresentando qualquer manifestação
complementar, conforme se verifica do Despacho de fls. 487, de modo que os autos foram
novamente encaminhados para que a autoridade julgadora de piso pudesse apreciar a
impugnação.
E, aí, em Acórdão de fls. 536/548, a 7a Turma da DRJ de Curitiba – PR entendeu
por julgá-la parcialmente procedente tendo em vista que para que a caracterização de mão-de-
obra restasse configurada não bastaria a simples indicação dos serviços prestados na lista dos
serviços sujeitos à retenção nos termos do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, mas, sim, seria imperioso que cada prestador de serviço fosse
analisado individualmente no sentido de se verificar se havia ali cessão de mão-de-obra ou não,
de modo que os elementos caracterizadores da cessão de mão-de-obra deveriam ser cotejados
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

com a situação em concreto relativa a cada um dos prestadores, de acordo com o artigo 31, § 3o
da Lei no 8.212/91.
Com efeito, os levantamentos RET, RTI, RT2, RT3, RT4, RTS, RT6, RT7,RT8,
RT9, Rl0 e R11 foram considerados nulos por vício formal devido a não descrição dos elementos
caracterizados da efetiva ocorrência da cessão de mão-de-obra, de modo que o crédito tributário
restou alterado de R$ 376.881,30 para R$ 344.132,86. Ao final, o referido Acórdão restou
ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/03/2006
DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A notificação e seus anexos discriminam de forma clara os fatos geradores, as bases de
cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que se referem e os fundamentos legais
que lhe dão sustentação, não havendo que se falar em nulidade.
DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de dez anos,
previsto no art. 45, incisos, da Lei n° 8.212, de 27 de julho de 1991.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXERCENTES
DE
MANDATO
ELETIVO.
A Lei 10.887/04, acrescentou a alínea “j” ao inciso I do artigo 12 da Lei 8.212/91,
considerando que os exercentes de mandato eletivo são considerados como segurados
obrigatórios da Previdência Social.
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui fato gerador de contribuição previdenciária, a remuneração paga pelo
Município aos membros de Conselho Tutelar, na qualidade de contribuinte individual.
RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. NULIDADE.
A ausência de caracterização da cessão de mão-de-obra no relatório fiscal implica
nulidade do lançamento.
Lançamento Procedente em Parte.”
A Prefeitura de São Jorge do Oeste Foi regularmente intimada do resultado da
decisão de 1a instância em 15/04/2008 (fls. 553) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário
de fls. 558/588, protocolado e. 16/04/2008, sustentando, pois, as razões do seu
descontentamento. E aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo:
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

Observo, de logo, que a Prefeitura recorrente encontra-se por sustentar as
seguintes alegações:
(i)
Preliminarmente:
a. Da nulidade por extinção do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF:
- Que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 092927-96-00 foi
emitido em 08/03/2006 para ser cumprido até 06/07/2006, todavia acabou
não sendo concluído no tempo previsto e, portanto, restou extinto pelo
decurso do prazo de 120 dias nos termos do artigos 12, inciso I e 15, inciso
II da Portaria MPS/SRP no 3.031, de 16 de dezembro de 2005, sendo que,
no caso, a emissão do MPF complementar no 09292796-01, o qual
prorrogou o prazo para execução do MPF originário para 05.09.2006,
ocorreu tão -somente em 07.07.2006, ou seja, quando já havia expirado o
prazo do Mandado originário, do que se conclui que não pode haver
prorrogação daquilo que inexistia no mundo dos fatos; e
- Que apesar do artigo 16 da Portaria MPS/SRP no 3.031/2005 prescrever
que a extinção do MPF não implica em nulidade dos atos praticados e que
a autoridade responsável pela emissão do MPF extinto pode determinar a
emissão de Mandado complementar para que o procedimento fiscal seja
concluído, o fato é que houve a total nulidade da presente NFLD, pois, de
acordo com os artigos 12, inciso I e 15, inciso II da referida Portaria, o
MPF complementar deveria ter sido emitido apenas para cumprimento do
Mandado extinto, o que, de fato, não ocorreu na hipótese dos autos.
b. Da nulidade em virtude da lavratura da notificação por pessoa
incompetente:
- Que o Auditor Eliel Rosa Fernandes não poderia ser o responsável pela
execução do MPF complementar e pela emissão da presente NFLD, pois o
artigo 16, parágrafo único da Portaria MPS/SRP no 3.031, de 16 de
dezembro de 2005 prescreve que “na emissão de novo MPF não poderá ser
indicado o mesmo servidor responsável peal execução do Mandado
extinto; e
- Que o artigo 2o da Portaria MPS/SRP no 3.031/2005 dispõe que “os
procedimentos fiscais relativos aos tributos federais previdenciários serão
executados por Auditores Fiscais da Previdência Social (AFPS)
habilitados e instaurados mediante ordem específica denominada Mandado
de Procedimento Fiscal”, sendo que, na espécie, a NFLD foi lavrada por
agente competente e, por isso mesmo, deve ser considerada nula, restando
observar, ainda, que o artigo 59, inciso I do Decreto no 70.235/72 é claro
ao dispor que os atos e termos lavrados por pessoa incompetente são
nulos.
c. Da decadência parcial dos débitos:
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

- Que, no caso, os lançamentos decorrentes da presente NFLD referem-se
a créditos constituídos na modalidade de lançamento por homologação e,
portanto, como houve pagamento, ainda que parcial, deve ser aplicada a
regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN, de sorte que as
competências de 01/1996 a 07/2001 estão decaídas, já que o lançamento
foi efetuado apenas em 09/08/2006; e
- Que não há se falar na aplicação do artigo 45 da Lei no 8.212/91, já que
se trata de norma inconstitucional tal como vem decidindo o próprio
Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do entendimento
perfilhado no Recurso Extraordinário no 552.710.
(ii)
Mérito:
- Que a autoridade fiscal não observou o artigo 37 da Lei no 8.212/91, o
qual prescreve que “a fiscalização lavrará notificação de débito com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores”, já que não relatou
quais rubricas foram consideradas como integrantes do salário-de-
contribuição em relação às competências de 01/2000, 02/2000, 03/2000,
04/2000, 05/2000, 07/2000, 08/2000, 09/2000, 11/2000, 12/2000, 01/2001,
02/2001, 04/2001, 05/2001, 06/2001, 07/2001, 08/2001, 10/2001, 03/2002,
04/2002, 05/2002, 06/2002, 07/2002, 08/2002, 09/2002, 10/2002, 11/2002,
01/2003, 02/2003, 03/2003, 04//2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003,
09/2003, 10/2003, 12/2003, 13/2003, 01/2004, 02/2004, 05/2004, 06/2004,
07/2004, 08/2004, 10/2004, 12/2004, 13/2004, 01/2005, 03/2005, 04/2005,
05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 11/2005, 12/2005, 01/2006,
02/2006 e 03/2006, do que resulta a nulidade do levantamento FPG –
Folha de Pagamento por falta de discriminação clara e precisa dos fatos
geradores; e
- Que para confirmar esse entendimento, elenca-se o trecho relatado pelo
auditor quando da elaboração do relatório fiscal complementar em que
dispôs que “como forma de demonstrar quais rubricas a fiscalização
considerou como sendo integrantes do salário-de-contribuição apresento,
abaixo, por amostragem (algumas competências), quadro informativo com
esses valores”, de modo que restou evidente que a fiscalização considerou
integrantes do salário-de-contribuição apenas as rubricas realizadas por
amostragem, o que é inadmissível, restando concluir, portanto, pela
nulidade do levantamento FPG – Folha de Pagamento por conta da falta de
demonstração de quais rubricas deveriam integrar o salário-de-
contribuição.
Com base em tais alegações, a Prefeitura requer que o presente recurso voluntário
seja acolhido para que o débito fiscal reclamado seja cancelado de acordo com os fatos e
fundamentos erigidos.
Pois bem. Antes mesmo de adentrarmos na análise das alegações que hão de ser
de fato examinadas, entendo por fazer uma observação de natureza processual no sentido de
reconhecer que, quando do oferecimento da impugnação, a recorrente não havia suscitado
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

quaisquer alegações preliminares a respeito das supostas nulidades por extinção do MPF e em
virtude da lavratura da notificação por pessoa incompetente, sendo que, como tais questões não
são consideradas como matérias de ordem pública, não poderão se aqui conhecidas e, portanto,
não podem ser examinadas apenas em sede de recursal, haja vista que não foram analisadas pela
autoridade julgadora de 1a instância e, por óbvio, não foram objeto de debate e/ou discussão.
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
O que deve restar claro é que as alegações preliminares acerca das supostas
nulidades por extinção do MPF e em virtude da lavratura da notificação por pessoa incompetente
não devem ser aqui conhecidas e, por isso mesmo, não podem ser objeto de análise por parte
desta Turma julgadora e, no final, hão de ser consideradas como questões novas.
Tratam-se de questões que poderiam ter sido suscitadas quando do oferecimento
da impugnação e não o foram, de modo que não poderiam ser suscitadas e tampouco apreciadas
apenas em sede recursal, porque se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí violando o
princípio da não supressão de instâncias que, enquanto norma de caráter processual, é de todo
aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
E ainda que assim não fosse, registre-se que a jurisprudência deste Conselho
Administrativo é uníssona no sentido de considerar que eventuais irregularidades relativas ao
MPF, por si só, não ensejam a nulidade do lançamento fiscal, conforme se observa das ementas
abaixo reproduzidas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e controle
das atividades de fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos, por si só, não
ensejam a nulidade o lançamento decorrente da ação fiscal.
(Processo no 14751.002990/2008-06. Acórdão no 9202-008.687. Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Paula Fernandes. Redator designado Pedro Paulo Pereira Barbosa.
Sessão de 23/06/2020. Acórdão publicado em 26/10/2020).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1993 a 30/11/2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
As diferenças acidentais, que não interferem no deslinde da controvérsia, são inaptas
para afastar a identificação da similitude fática e, por consequência, da divergência
jurisprudencial suscitada.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle
da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprios.
(Processo no 17546.000392/2007-27. Acórdão no 9202-009.189. Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz. Sessão de 22/10/2020. Acórdão publicado em
10.12.2020).” (grifei).
Dito isto, passemos, então, a examinar a alegação preliminar de decadência
parcial do crédito tributário para, em seguida, e se for o caso, analisar as alegações meritórias as
quais, na verdade, apresentam natureza de preliminar, já que dizem respeito à suposta nulidade
do lançamento por falta de discriminação clara e precisa dos fatos geradores nos termos da
redação original do artigo 37 da Lei no 8.212/91.

1. Da alegação de decadência parcial do crédito tributário e da aplicação da
Súmula Vinculante no 8 do STF

De início, verifique-se que o Supremo Tribunal Federal, em Decisão Plenária,
negou provimento aos Recursos Extraordinários no 559.882, 559.943 e 560.626 e acabou
declarando a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8212/91 sob o entendimento de
que apenas Lei Complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria tributária
nos termos do artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal.
E na mesma Sessão Plenária realizada no dia 12/06/2008, o STF acabou editando
a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. em 20.06.2008, nos termos do artigo 2o, § 4o da
Lei no 11.417/2006, conforme transcrevo abaixo:
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

“Súmula Vinculante no 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
A propósito, a extensão dos efeitos da aprovação de Súmula Vinculante são
previstos no artigo 103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 11.417, de
19.12.2006. Confira-se:
“Constituição Federal de 1988
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.” (grifei).
A partir da publicação na imprensa oficial, todos os órgãos judiciais e
administrativos ficam obrigados a acatarem o referido verbete sumular. Acrescente-se, ainda
que o artigo 62, § 1o, incisos I e II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
prescreve que os conselheiros estão vedados de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo se o crédito
tributário encontra-se fundamentado em Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal e
tenha sido objeto de decisão definitiva sob o rito do artigo 543-B do Código de Processo Civil de
1973 ou de acordo com os artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil. Veja-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016).”
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

Uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, decerto que por força do artigo 146, inciso III, alínea “a” da
Constituição a matéria passa a ser regida pelos artigos 150, § 4o e 173, inciso I do Código
Tributário Nacional, as quais descrevem em quais ou tais hipóteses o prazo decadencial de 5
anos começa a fluir. Veja-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
***
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.”
A contagem criada para os prazos decadenciais pelo CTN considerou como
critério a forma pela qual o crédito tributário é constituído. Em outras palavras, o dado por
excelência que deve ser considerado quando da escolha por uma ou outra regra decadencial deve
ser a forma de constituição do lançamento, sendo que enquanto a regra do artigo 173, inciso I
deve ser aplicada aos casos de lançamento de ofício ou por declaração e àqueles casos em que
não houve qualquer pagamento antecipado, a regra do artigo 150, § 4o aplicar-se-á aos casos de
lançamento por homologação e tão-somente nas hipóteses em que há pagamento parcial e desde
que não haja comprovação de dolo, fraude ou simulação.
A título de informação, note-se que, à época da publicação da Súmula Vinculante
no 8, foi editado o Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18/08/2008, estabelecendo as regras a serem observadas no que diz respeito ao prazo decadencial
dos créditos previdenciários, podendo-se destacar, aqui, o item 49, alíneas “d” e “e”, conforme se
observa abaixo:
“Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008
49. (omissis)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; e
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN.”
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

Nesse contexto, note-se que a jurisprudência deste Tribunal vem entendendo que a
regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional deve ser aplicada
apenas nos casos de descumprimento de obrigações principais em que há antecipação de
pagamento parcial e quando não há comprovação de dolo, fraude ou simulação, conforme se
observa das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES. SUMULA No 08 DO STF. ART. 45 DA LEI No 8.212/91.
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
PARCIAL. ART. 150, §4o DO CTN. SÚMULA CARF 99.
Aplica-se o art. 150, §4o do CTN nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação.
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.”
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941/2009. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Processo no 36582.003314/2006-10. Acórdão no 9202-007.487. Conselheiro(a)
Relator(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Sessão de 29/01/2019. Acórdão
publicado em 15/03/2019).” (grifei).
Seguindo essa linha de raciocínio, observe-se que este Tribunal acabou editando a
Súmula no 99, que dispõe que o pagamento antecipado para fins de aplicação da regra
decadencial constante do artigo 150, § 4o do CTN, ainda que parcial, restará caracterizado a
partir do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que
se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração. Veja-se:
“Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.”
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação tem por objeto as
competências de 01/1996 a 03/2006, sendo que, no caso, considerando que a notificação do
lançamento ocorreu apenas em 14/08/2006 (fls. 193), as competências de 01/1996 a 11/2000
encontram-se decaídas por força do artigo 173, inciso I do CTN, enquanto que a decadência das
competências de 01/2001 a 07/2001 deve ser reconhecida por aplicação do artigo 150, § 4o do
CTN, uma vez que a própria fiscalização concluiu que houve pagamento através de Guias de
Recolhimentos da Previdência Social – GRPS/GPS em relação a todos os meses compreendidos
entre 01/1996 a 03/2006, conforme se observa do item 4.1.2. do Relatório Fiscal (fls. 195), bem
como não há, na espécie, qualquer comprovação de que tenha ocorrido dolo, fraude ou
sonegação por parte da Prefeitura recorrente.
Aliás, esse entendimento de que houve pagamento parcial relativamente às
competências de 01/2001 a 07/2001 também pode ser verificado a partir da análise dos (i)
Discriminativos Analíticos de Débitos – DAD (fls. 6/71), (ii) Relatório de Documentos
Apresentados (fls. 131/137) e (iii) Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados –
RADA (fls. 139/175), por meio dos quais se atesta que, de fato, houve pagamento em tais
períodos.
Com efeito, entendo por acolher a preliminar de decadência tal qual formulada
para reconhecer a decadência das competências de 01/1996 a 07/2001 por aplicação do artigo
150, § 4o do Código Tributário Nacional, do que se conclui que o crédito tributário
consubstanciado nas referidas competências encontra-se extinto nos termos do artigo 156, inciso
V do Código Tributário Nacional.

2. Da alegação de suposta nulidade do lançamento por falta de
discriminação clara e precisa dos fatos geradores

Reconheça-se, inicialmente, que o artigo 142 do Código de Processo Civil dispõe
que o crédito tributário será constituído pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo (i) tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
(ii) determinar a matéria tributável, (iii) calcular o montante do tributo devido, (iv) identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, (v) propor a aplicação da penalidade cabível. Veja-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Note-se que o verificar a ocorrência do fato gerador tem a ver com os motivos do
ato e significa, portanto, que o lançamento deve estar lastreado em provas do acontecimento que
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

dá ensejo ao pagamento do tributo. Em outras palavras, verificar a ocorrência do fato gerador
equivale à comprovação do fato tal qual descrito na hipótese de incidência tributária. É a própria
verificação da subsunção do fato à norma. E é por isso mesmo que se diz que o motivo ou o que
motiva o ato de lançamento é, sempre, a constatação de um fato que preenche as características
do acontecimento previsto abstratamente na hipótese da regra-matriz de incidência tributária,
restando-se consignar, pois, que o lançamento apresentará vício quanto ao motivo nas hipóteses
em que a autoridade não verifica a ocorrência do fato gerador a partir da comprovação da
subsunção do fato à norma.
Em obra especializada intitulada Atos Administrativos Inválidos, Eduardo
Stevanato Pereira de Souza3 dispõe que quaisquer vícios relativos ao motivo do ato ensejará a
sua nulidade em decorrência da sua formalização deficiente. Confira-se:
“O motivo é o fato que justifica a prática do ato administrativo, em outras palavras, o
fato é o acontecimento, ou evento hipotético previsto na norma jurídica, necessário e
suficiente para fazer nascer a obrigação de o Estado agir por meio da prática de um ato
jurídico, gerador de consequências de direito. Essa relação da ação do Estado com a
norma jurídica, por meio de seus atos, já foi ressaltada anteriormente, mas não nos
cansamos de repetir isto, pela sua importância, especialmente para o presente estudo. A
Administração Pública está submissa a um regime jurídico que homenageia o Estado de
Direito, adotando, como um de seus princípios mais importantes, o da estrita legalidade.
Então, para que a Administração Pública possa agir, é necessário que a hipótese fática
da norma jurídica legal ou, excepcionalmente constitucional, realmente aconteça no
mundo fenomênico, pois, deste modo, ocorre o que chamamos de subsunção do fato à
norma, gerando uma consequência de direito, que obrigará ou permitirá uma ação
jurídica da Administração Pública e, esta, por via de consequência, acarretará também
um efeito de Direito a outrem, com quem o Estado estiver se relacionando.
É importante deixar claro que o regime de estrita legalidade não exige apenas que
ocorra um fato qualquer, para se ter como cumprido este pressuposto de validade do ato
administrativo, sendo necessário que o evento acontecido seja exatamente o mesmo
previsto na hipótese normativa e que o ato guarde pertinência lógica com ele, para
vincular a conduta do administrador público (...).
[...]
Neste sentido, todo ato administrativo deve trazer consigo, exposto, o motivo de fato
que ensejou, obrigou ou autorizou a sua realização, sob pena de vício de formalização
(...).”
As lições de Luciano Amaro4 a respeito do artigo 142 do Código Tributário
Nacional também são de todo relevantes:
“Afirma, ainda, que o lançamento seria tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
etc. Ora, o Código Tributário Nacional confunde aí o lançamento com as investigações
que a autoridade possa desenvolver e que objetivem (tendam a) verificar a ocorrência
do fato gerador etc., mas que, obviamente, não configuram lançamento. A ação da
autoridade administrativa (investigação) é que objetiva a consecução de eventual
lançamento. Efetivado o lançamento, porém, este não “tende” para coisa nenhuma, ele
já é o resultado da verificação da ocorrência do fato gerador, mesmo porque, sem que
se tenha previamente verificado a realização desse fato, descabe o lançamento. Em

3 SOUZA, Eduardo Stevanato Pereira de. Atos Administrativos Inválidos. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 83/84.
4 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

suma, o lançamento não tende nem a verificar o fato, nem a determinar a matéria
tributável, nem a calcular o tributo, nem a identificar o sujeito passivo. O lançamento
pressupõe que todas as investigações eventualmente necessárias tenham sido feitas e
que o fato gerador tenha sido identificado nos seus vários aspectos subjetivo, material,
quantitativo, espacial, temporal, pois só com essa prévia identificação é que o tributo
pode ser lançado. (grifei).
Se a autoridade não dispõe de todas as informações que levam à conclusão da
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, aí será necessário intimar o sujeito
passivo para que possa levantar todos os elementos necessários à constituição do crédito pelo
lançamento. O próprio artigo 9o, caput do Decreto n. 70.235/72 dispõe que os autos de infração
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. Veja-se:
“Decreto n° 70.235/72
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Pelo que se nota, a exigência do crédito será formalizado em auto de infração que
deve estar instruído com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito,
porque, do contrário, haverá a necessidade de abertura de procedimento fiscal para que os
auditores possam coletar dados e informações relacionados ao fato gerador e possam comprovar,
portanto, a efetiva subsunção do fato à norma jurídica, nos termos do que dispõem os artigos 7o
do Decreto n. 70.235/72 e 196 do Código Tributário Nacional5.
Em comentários ao artigo 9o, caput do Decreto n° 70.235/72, Marcos Vinícius
Neder e Maria Teresa Martínez López6 dispõem o seguinte:
“A atividade funcional exercida pela autoridade fiscal na constituição do crédito
tributário é vinculada e obrigatória. Assim, verificada a existência de crédito tributário
pela autoridade fiscal, deve esta formalizar a sua exigência por meio do auto de infração
ou notificação de lançamento, conforme o caso. A cada ato deve corresponder um único
tributo.
O artigo 9o do PAF refere-se a dois modos de formalizar a exigência: por auto de
infração ou por notificação de lançamento. O primeiro é de iniciativa do agente fiscal no
procedimento de fiscalização. A expressão “auto de infração” pode ser utilizada como
sendo o termo lavrado pela autoridade fiscal após constatação de suposta infração da
legislação fiscal; o segundo é competência do chefe da repartição fiscal (Delegado ou
Inspetor) que, em processo de levantamento interno de informações, apura
irregularidades no pagamento do tributo. É o caso, por exemplo, da revisão interna das
declarações de rendimentos para fim de tributação de Imposto de Renda.

5 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação
aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.
6 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

[...].” (grifei).
Nesse contexto, destaque-se, ainda, que os artigos 10 e 11 do Decreto no
70.235/72 elencam requisitos que dizem respeito, respectivamente, ao próprio lançamento e à
sua correspondente notificação. Enquanto o artigo 10 descreve os requisitos que devem ser
cumpridos pelo agente fiscal por ocasião da lavratura do auto de infração e cuja desobediência
pode levar a invalidade do ato, o artigo 11 diz respeito à notificação que, aliás, é pressuposto
essencial do ato-fato de lançamento. É ver-se:
Decreto n. 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
A autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em virtude de estar
vinculada à legalidade. Afinal, tanto a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória nos termos do que dispõe o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, quanto a autoridade ainda tem o dever de verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária a partir da comprovação de que o fato tal qual ocorrido no mundo
fenomênico preenche as características do acontecimento descrito abstratamente na hipótese da
regra-matriz de incidência tributária, do que se conclui que o lançamento apresentara vício
quanto ao motivo nas hipóteses em que a autoridade não verifica a ocorrência do fato gerador a
partir da comprovação da subsunção do fato à norma.
A autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em virtude de estar
vinculada à legalidade. Afinal, tanto a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória nos termos do que dispõe o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, quanto a autoridade ainda tem o dever de verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária a partir da comprovação de que o fato tal qual ocorrido no mundo
fenomênico preenche as características do acontecimento descrito abstratamente na hipótese da
regra-matriz de incidência tributária.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

De fato, ao lavrar o auto de infração e cientificar o contribuinte, a autoridade
fiscal realiza ato de conteúdo normativo, introduzindo uma norma individual e concreta que
vincula os sujeitos por meio de uma obrigação jurídica. É essa relação jurídica que impõe o
dever de o sujeito passivo pagar uma determinada quantia de acordo com as bases explicitadas
pelo próprio ato administrativo de lançamento. A norma introduzida será considerada válida
quando presentes os seguintes requisitos: (i) a norma introduzida deve encontrar fundamento em
norma superior que a autorize (fundamento de validade); (ii) a introdução da norma deve
obedecer o procedimento previsto em lei (procedimento previsto em lei); e (iii) o ato deve ser
realizado por autoridade competente (sujeito competente).
Fixadas essas premissas, observe-se que à época dos fatos aqui discutidos7 vigia o
artigo 37 da Lei no 8.212/91, que, a rigor, dispunha que a fiscalização deveria lavrar a notificação
do débito com discriminação clara e precisa dos fatos geradores das contribuições. Confira-se:
“Lei no 8.212/91
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.”
No caso concreto, registre-se que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu,
num primeiro momento, por converter o julgamento em diligência através do Despacho no 0081
(fls. 451/452) para que a autoridade lançadora pudesse elaborar relatório complementar
conclusivo por meio do qual esclarecesse alguns pontos, dentre eles a respeito das rubricas
constantes do resumo da folha-de-pagamentos consideradas como integrantes do salário-de-
contribuição, conforme se verifica do trecho abaixo transcrito:
“2. Levantamento FPG - No relatório fiscal consta que os valores são relativos a
divergências entre os informados pelo setor de Recursos de Humanos da Prefeitura
Municipal e os considerados pela fiscalização. Diante do acima relatado é necessário
que se descreva quais foram às rubricas do resumo da folha-de-pagamento consideradas
como integrantes do salário de contribuição. O impugnante também alega que faltaram
informações relativas à identificação da categoria de servidores nas quais foram pagas
tais remunerações.”

Em atendimento à solicitação, a autoridade lançadora, por sua vez, elaborou o Relatório
Complementar juntado às fls. 455/462 em que esclareceu as questões tais quais solicitadas e no
ponto que aqui nos interessa dispôs que considerou como sendo integrantes do salário-de-
contribuição, por amostragem, quadro informativo com tais valores, sendo que, no caso, os
resumos das folhas de pagamentos que foram utilizadas para realizar tais demonstrações
acabaram sendo anexadas às fls. 463/468. Confira-se, portanto, os trechos constantes do
Relatório Complementar no ponto que aqui nos interessa:

7 Confira-se que nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional, ”o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada”.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

“Quando descrevi o conteúdo do levantamento FPG - Folha de Pagamento nele
mencionei que o resumo da folha de pagamento consignava os valores de remunerações
pagas aos servidores públicos, nele incluídos os funcionários efetivos, bem como os
servidores que exercem cargos em comissão. Os valores relativos aos subsídios dos
agentes políticos (Prefeito e Vice Prefeito) foram separados em um outro levantamento
(POL). Os valores pagos aos membros do conselho tutelar foram segregados no
levantamento TUT e os valores pagos a título de Plantão Médico foram demonstrados
no levantamento PLA. Dessa forma, os valores que serviram de base de cálculo
consignados no levantamento FPG referem-se a valores pagos aos servidores efetivos e
em comissão da Prefeitura Municipal.
Quanto as divergências verificadas por essa fiscalização faço questão de frisar de que
ALGUMAS competências apresentaram essas divergências e não TODAS as
competências.
Como forma de demonstrar quais rubricas a fiscalização considerou como sendo
integrantes do salário-de-contribuição apresento abaixo, por amostragem (algumas
competências), quadro informativo com esses valores. Os resumos das folhas de
pagamentos que foram utilizadas para essas demonstrações estão anexas a este relatório
fiscal complementar.”
Ocorre que, no caso, a autoridade lançadora já havia disposto quando da
elaboração do Relatório Fiscal originário de fls. 194/201 que as exigências de contribuições ora
em discussão haviam sido apurados a partir da análise dos documentos apresentados pelo
próprio sujeito passivo, lastreados, por exemplos, em Folhas de pagamentos dos segurados
empregados e contribuintes individuais, Guias de Recolhimentos da Previdência Social –
GRPS/GPS etc., de modo que o que deve restar claro, aqui, é que o ponto crucial aí não diz
respeito a quais ou tais rubricas foram lançadas, mas, sim, às diferenças apuradas a partir das
divergências entre as informações constantes das Folhas de Pagamentos x GFIP’s e GPS.
Quer dizer, a autoridade apurou e efetuou o lançamento das divergências que
apurou a partir da análise dos referidos documentos contábeis os quais, frise-se, foram
elaborados pela própria recorrente, sendo que tais divergências, aliás, e como bem disposto pela
autoridade quando da elaboração do Relatório Complementar, não foram constatadas em todas
as competências, mas apenas em algumas. No final, tais divergências restaram bem
discriminadas nos Discriminativos Analíticos de Débito – DAD juntados às fls. 6/71. De todo
modo, note-se que a apuração das divergências lançadas não foi realizada por amostragem, tal
como levar a crer a recorrente, já que a autoridade analisou todos os resumos das folhas de
pagamentos juntamente com as GFIP’s e GPS relativas a todo o período de 01/1996 a 03/2006.
De fato, o lançamento aqui discutido foi regular e devidamente formalizado nos
termos da legislação tributária vigente, tendo sido observado os requisitos estabelecidos tanto
pelo artigo 142 do CTN8 quanto pelos artigos 10 e 11 do Decreto n. 70.235/72. Não há cogira-se,
portanto, em qualquer nulidade do Auto de Infração aqui discutido, uma vez que que todos os
requisitos e elementos necessários à formalização do ato administrativo foram respeitados pela
autoridade lançadora. Dito de outro modo, todos os elementos que revestem o ato administrativo
foram discriminados de forma clara e precisa em total consonância com as normas jurídicas que
prescrevem sobre a formalização do lançamento.

8 Cf. Lei n. 5.172/1966. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000177/2007-03

Em obediência aos requisitos constantes do artigo 142 do Código Tributário
Nacional, note-se que a autoridade lançadora (i) verificou a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação correspondente, (ii) determinou a matéria tributável, (iii) calculou o montante do
tributo devido, (iv) identificou o sujeito passivo e, por fim, (v) aplicou a penalidade cabível.
Portanto, não há se falar em qualquer nulidade do lançamento tal qual formalizado em razão de
suposta violação às garantias da ampla defesa e contraditório.
Por essas razões, entendo que não há que se falar em quaisquer nulidades
lançamento aqui discutido. À toda evidência, a autoridade lançadora agiu em consonância com
os artigos 10 e 11 do Decreto n. 70.235/72 e artigo 142 do CTN, de modo que a preliminar de
nulidade tal qual formulada deve ser de todo rejeitada.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço em parte do presente
Recurso Voluntário e, portanto, na parte conhecida, entendo por acolher a preliminar de
decadência para declarar a extinção parcial do débito lançado até a competência de 07/2001. No
mérito, entendo por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital